Tribunal: STF
Processo: ARE 1312011
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA. PROCURAÇÃO JUNTADA POR SUPOSTOS PATRONOS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PENHORA DE QUANTIA BLOQUEADA VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmulas 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.